Tribunal: TJBA
Processo: 8077312-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077312-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIA MARIA SILVA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
DIEGO MONTENEGRO SAMPAIO E SILVA

AGRAVADO: CONSTRUTORA SEGURA LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E VENCIMENTOS. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DO JULGADO. INOCORRÊNCIA.
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8077312-61.2024.8.05.0000
,

nos quais figuram como Embargantes
MARCIA MARIA SILVA OLIVEIRA e IVAN GOMES BARBOSA
e Embargada

CONSTRUTORA SEGURA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER

e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR